Tribunal: TJMMG
Processo: 2000162-71.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO - A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAÚDE PARA MILITAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000162-71.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000773-21.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAÚDE PARA MILITAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante Cristiane Crisóstomo Mendes e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Esta ação de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, foi impetrada por Cristiane Crisóstomo Mendes, que é policial civil e esposa do paciente, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes. A presente ação foi inicialmente analisada pelo relator desembargador James Ferreira Santos, que, no momento estava respondendo pelo plantão, e reitera os argumentos já expostos no Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000. A impetrante afirma que o paciente se encontra na condição de desertor, por ter estado ausente, sem licença, desde às 8h do dia 21/11/2022 até às 0h do dia 30/11/2022, quando completou o tempo suficiente para a consumação do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). A autoridade apontada como coatora é o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), sendo certo que a ordem visa prevenir eventual prisão do paciente. A impetrante alegou que a apreciação do quadro clínico grave de doença do paciente foi feita de forma irregular e ilegal, somente para prejudicá-lo, quando a presidente da Junta Central de Saúde (JCS) concedeu ao paciente apenas 11 dias de licença, a partir do dia 10 de novembro de 2022, contrariando o relatório do médico que acompanha o paciente em seu tratamento regular. A impetrante afirma que a presidente da JCS não poderia ter reduzido o período de afastamento, sem examinar o paciente em exame presencial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A impetrante criticou o processo de deserção iniciado na Polícia Militar, bem como a publicação de agregação do paciente ao respectivo quadro. Citou vasta jurisprudência deste Tribunal pacificada quanto a não incidência da transgressão grave de faltar ao serviço, prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310, de 2022, nas hipóteses em que o militar estiver acobertado pelo atestado médico, ainda que não homologado. Acrescenta que o paciente foi reavaliado por seu médico, e o novo relatório médico recomendou o seu afastamento do trabalho por 90 dias, a iniciar no dia 05 de dezembro de 2022. Para comprovar tal assertiva, junta às fl. 27 do Evento 1 – INIC1 – atestado médico, em papel timbrado com o nome do Dr. Roberto Felipe Dias Loyola, gastroenterologista da GASTROCLINICA DR ROBERTO LOYOLA – DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO, assinado, no dia 05 de dezembro de 2022, por Dr. Anderson Brito, psiquiatra RQE 43009 CRM 64.397, que atesta a necessidade de afastamento do paciente por 90 (noventa) dias. Junta, às fl. 28, relatório médico, também assinado pelo Dr. Anderson Brito, no mesmo dia 05 de dezembro de 2022, informando acompanhamento psiquiátrico e quadro grave do paciente, bem como a necessidade de seu afastamento de atividades laborais por prazo indeterminado. Em fl. 29 consta email emitido pelo NAIS BPM, no dia 14 de dezembro de 2022, informando sobre o parecer da JCS – 141597-5 – que concedeu ao ora paciente o afastamento por 90 (noventa) dias para diversas atividades do serviço policial, devendo, ao final do prazo, retornar à JCS com relatórios dos médicos do NAIS, relatórios dos médicos assistentes e exames complementares recentes. Por fim, disse que o paciente está em sério risco de ser preso por um processo parcial e ilegal, razão que a levou a requerer a concessão liminar desta ordem de habeas corpus preventivo, para evitar a prisão e o cerceamento de liberdade, por ser o processo manifestamente nulo. Ao final, não pediu provimento definitivo quanto à liberdade do paciente, mas pediu que a PMMG restabeleça todos os direitos do paciente e dos familiares, tais como acesso à intranet, plano de saúde e salário, bem como que o feito seja encaminhado ao Ministério Público, à Corregedoria da Polícia Militar e ao Conselho Nacional de Justiça. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista, nos termos da decisão proferida no Evento 9. Informações do Juízo apontado como coator afirmam a legalidade do processo, no Evento 14. A sra. procuradora de justiça com atribuições perante este e. Tribunal manifestou-se no Evento 17, ressaltando que foi impetrado o Habeas Corpus n. 2000161- 86.2022.9.13.0000 em favor do mesmo paciente, sob os mesmos argumentos deste Habeas Corpus n. 2000162-71-2022.9.13.0000 e que, em face da inexistência de fato novo a subsidiar mais um pedido de concessão de habeas corpus, a medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 correta, neste momento, é aguardar o julgamento do Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000 e não a impetração de novo HC. Na oportunidade, a representante do Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos e, caso conhecido, reitera integralmente o parecer exarado no evento dos autos do Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000. Examinando-se os argumentos trazidos na inicial, pode-se constatar que as únicas inovações trazidas na presente ação, em comparação com a anteriormente proposta, consiste nas avaliações médicas do dia 05 de dezembro de 2022, indicando o afastamento das atividades laborativas, e no pedido da impetrante de que a PMMG possa restabelecer todos os direitos do paciente e familiares, como o acesso à intranet, ao plano de saúde e ao salário do paciente, bem como que o processo seja encaminhado à Corregedoria Geral da Polícia Militar e ao Conselho Nacional de Justiça. Tendo em vista a prevenção, o presente feito foi redistribuído ao signatário. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos contidos nos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A presente ação reproduz argumentos já apresentados no processo Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000 e, por isso, também reitero o entendimento já manifestado em relação aos mesmos, para análise conjunta. Primeiramente, entendo que razão não assiste à impetrante quando afirma que o período de 08 dias deve ser contado em dias de serviço ininterruptamente. A alegação é manifestamente improcedente, pois os militares estaduais não ficam escalados para trabalhar 08 dias consecutivos. A acolhida da alegação levaria à impossibilidade de caracterizar o crime de deserção e não pode ser aceita. Nestes termos, o fato de o paciente não estar escalado no dia 27 de novembro do corrente ano é irrelevante. Não vislumbro qualquer ilegalidade no fato de a administração militar não haver acatado a indicação médica para o afastamento do paciente por 120 dias. Os atestados médicos obtidos por militares devem ser homologados pela administração militar, o que evidencia a possibilidade de não acatamento das orientações advindas da inciativa privada. Certamente, a administração militar possui o direito/dever de comprovar as situações de incapacidade dos militares que acarretam ônus financeiro para a instituição militar. Também não vislumbro ilegalidade no deferimento de licença médica ao paciente sem a realização de inspeção presencial que avaliasse o seu estado de saúde. É normal que o médico acredite nas informações técnicas prestadas por outro médico sobre os condições do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 paciente e, com base em tais informações, defira um prazo mínimo de licença para possibilitar a avaliação pessoal do caso. O relato médico indica a continuidade do tratamento deferido ao paciente e a necessidade de afastamento das atividades laborais por 90 (noventa) dias, a partir do 05 de dezembro de 2022. Cabe observar que a suposta deserção teria ocorrido a partir do dia 01 de dezembro de 2022. De qualquer forma, a presente ação também apresenta documento que comprova que a administração militar examinou a situação do paciente após a emissão do relatório médico, tendo emitido o parecer da JCS – 141597-5 – que lhe concedeu o afastamento, por 90 (noventa) dias, para diversas atividades do serviço policial. Não vejo qualquer indício de ilegalidade na atuação do excelentíssimo sr. juiz de direito. A afirmação de que o magistrado possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático probatório ou explicação razoável. Decidir contrariamente ao interesse da parte não indica que o juiz possui qualquer interesse na causa. A impetrante manifesta inconformismo como a avaliação médica da administração militar, que considera o paciente apto para o desempenho de atividades administrativas em sua corporação. A administração pode fazer tal avaliação médica e esta atribuição não caracteriza qualquer ilegalidade. Os pedidos da impetrante para determinar à PMMG que restabeleça todos os direitos do paciente e dos familiares, como o acesso à intranet, ao plano de saúde e ao salário do paciente, bem como que o feito seja encaminhado ao Ministério Público, à Corregedoria da Polícia e ao Conselho Nacional de Justiça não podem ser acolhidos. A ação de habeas corpus possui objeto limitada a sanar ilegalidades que ofendam o direito ambulatório do paciente, não sendo possível a ampliação do escopo previsto em lei. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que denegou a ordem, julgando improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator